Tribunal: TCU
Processo: 025.147/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18158/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 025.147/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de Itarumã - GO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação expedida por este Tribunal por meio do Acórdão 789/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Goiás (TCM-GO); 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 021.937/2019-2 .